Tribunal: TJDFT
Processo: 0736704-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0736704-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SERGIMAR DIAS DE SOUSA REU: CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA D E S P A C H O Em conformidade com o art. 970 do CPC, dê-se vista à parte autora da contestação apresentada pelo réu ao ID 32393358. Prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora